Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709268-77.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: CRISTIANEY DE ASSIS LOURENCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada do apelante fará sustentação oral (ID 43769315). Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES